Tribunal: TJMT
Processo: 1021779-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021779-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ADELIR ANTONIO STRAPAZZON - CPF: 784.059.639-87 (EMBARGANTE), ELENIR FATIMA DOS SANTOS STRAPAZZON - CPF: 899.040.019-87 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), NELSON ARLINDO BESS - CPF: 868.750.359-87 (EMBARGADO), Jean registrado(a) civilmente como JEANEI ODENEI CORDEIRO - CPF: 887.674.859-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021779-16.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ADELIR ANTONIO STRAPAZZON E ELENIR FATIMA DOS SANTOS STRAPAZZON

EMBARGADO: NELSON ARLINDO BESS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO APLICADOS PELA SEMA-MT SOBRE A PROPRIEDADE – DESPROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes qualquer omissão, obscuridade e contradição ou erro material no acórdão e pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada, consistente na manutenção da decisão que impediu a negativação do nome do autor com relação ao contrato de compra e venda de imóvel, em razão de a propriedade ter sido objeto de embargo, pela SEMA-MT, decorrente de desmatamento ocorrido anteriormente ao negócio.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ADELIR ANTONIO STRAPAZZON E ELENIR FATIMA DOS SANTOS STRAPAZZON
opõe recurso de embargos de declaração (ID

70136482), objetivando sanar supostos erros de fato que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 68544998, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, sustentam os embargantes que o recorrido

estava ciente do desmate ocorrido em 2014, uma vez que já havia sido realizado um embargo pelo IBAMA em 2014 por suposto desmate e um dos polígonos do embargo daquele órgão se sobrepõe ao embargo da SEMA, realizado em 2017, após o negócio.

Alega que o segundo erro de fato reside na interpretação adotada em relação à cláusula quinta do contrato, que prevê que o compromissário comprador será responsável por todos os encargos e multas que surgirem, uma vez que a referida cláusula não faz ressalva de fatos futuros e passados ou restringe período de tempo para responsabilização do comprador, devendo ser aplicada a regra disposta no artigo 502 do CC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o embargado refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento e a aplicação das sanções cabíveis

(ID 71089489).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por fim,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, os embargantes alegam a ocorrência de erros de fato no acórdão embargado, sendo um deles em relação à interpretação adotada em relação à
cláusula quinta
do contrato e o outro quanto à suposta ciência do embargado acerca do desmate ocorrido em 2014, que ensejou o embargo da área.

Com relação ao primeiro erro apontado, relativamente à interpretação da
cláusula quinta
do contrato firmado entre as partes, de plano se constata que pretende a parte embargante rediscutir a matéria por não concordar com o entendimento do órgão julgador, sendo a questão devidamente enfrentada e fundamentada, conforme se observa abaixo:

"[...] No caso, os agravantes alegam que o Compromisso Particular de Compra e Venda prevê que eventuais encargos, multas e medidas administrativas junto ao IBAMA e demais órgãos que surgirem após a celebração do acordo são de responsabilidade do compromissário comprador.

Com efeito, segundo a Cláusula quinta, todos os encargos e multas que surgirem a partir da celebração do contrato (17/06/2016) serão de responsabilidade do agravado/compromissário comprador (ID 30590780), conforme ser verifica abaixo:

"
CLAUSULA QUINTA
:

Fica esclarecido entre as partes contratantes, que a partir da presente data, o COMPROMISSÁRIO COMPRADOR será responsável por todos os encargos e multas que porventura surgirem, adotando, incontinentemente, e se responsabilizando por todas as medidas administrativas pertinentes junto ao IBAMA e as outras repartições ou órgãos públicos, além das de caráter policial e/ou judicial cabíveis em casos de eventual turbação, esbulho, violência, crimes ambientais e outros que vierem a ocorrer em detrimento do imóvel ora compromissado ou sua posse e domínio, sem prejuízo de, por escrito, comunicar o fato aos
promitentes vendedores
."

No entanto, verifica-se que auto de infração e termo de embargo que ensejaram o ajuizamento da ação (ID 65374987)

foram lavrados em virtude de desmatamento de 417,22 ha de vegetação nativa de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, nos anos de 2014 e 2015, ou seja, anteriormente ao negócio, firmado em 17/06/2016.

Ora, à vista do princípio da boa-fé contratual, competia aos agravantes, na condição de promitentes vendedores, terem cientificado o autor acerca do referido desmatamento e da possibilidade de lavratura de eventual auto de infração por parte dos órgãos responsáveis, uma vez que as multas provenientes de tais sanções impactam diretamente no valor do imóvel, como aliás, ocorreu em relação ao processo administrativo existente sobre a área, o qual, devidamente registrado no contrato de compra e venda, implicou em dedução do valor do imóvel a ser pago pelo autor.

Ademais, impende destacar que o agravado vinha cumprindo regularmente sua obrigação de pagamento (ID 30590782 dos autos originários), não pretendendo rescindir o contrato, mas tão somente revisá-lo em razão das sanções administrativas lançadas pela SEMA-MT sobre a propriedade negociada.

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, afigura-se demonstrada a probabilidade do direito do autor.

De igual forma, não prospera as alegações recursais quanto à inexistência de
perigo de dano, em razão de a Ata Notarial e o Laudo Técnico juntados aos autos demonstrarem que o agravado continua cultivando na área embargada desde a celebração do negócio, inexistindo perda de área produtiva.

Isto porque, houve o efetivo embargo e interdição da área, conforme apontam os Auto de Infração e Termo de Embargo (ID 65374987), ou seja, a propriedade encontra-se restrita para o uso, não competindo, nesta fase recursal, discutir se o agravado está ou não cultivando na área embargada.

Aliás, por esse mesmo motivo, afigura-se irrelevante o fato de ainda não ter sido julgado o processo administrativo referente ao auto de infração, posto que a limitação do uso do imóvel já existe.

Por fim, melhor sorte não socorre aos agravantes quanto à alegação de que a caução ofertada pelo agravado não é idônea por se limitar ao valor da dívida remanescente com os agravantes, não resguardando eventual necessidade de ressarcimento dos prejuízos causados.

Verifica-se dos autos que as terras negociadas entre as partes sequer foram transferidas para o nome do agravado, conforme demonstra o documento constante no ID 65374988, procedimento que depende, consoante estabelece a cláusula terceira do contrato, da regularização de toda documentação perante os órgãos competentes, tais como INTERMAT, GEO, CAR, SEMA, INCRA, IBAMA e outros.

Desta forma, considerando que já houve o pagamento de boa parte do imóvel pelo agravado e área ainda não foi transferida para o seu nome, o que não deverá ocorrer até a regularização do embargo lavrado pela SEMA/MT, não apenas afigura-se idônea a caução ofertada pelo recorrido (lotes de gado - 600 cabeças de 14@ - que seriam entregues aos requeridos como pagamento da obrigação firmada), como também realça o perigo de dano que sofre o autor.

Logo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência ao autor, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-" (ID 68544998)

No tocante ao segundo erro material alegado – consistente na suposta ciência do embargado acerca do desmate ocorrido em 2014, por já ter sido realizado embargo da área pelo IBAMA naquele ano em razão de desmatamento, e um dos polígonos apontados na infração se sobrepor a área indicada recentemente pela SEMA – , imperioso destacar que além de constituir argumento novo, o qual sequer foi apreciado em primeira grau, o seu exame requer dilação probatória, o que não é possível nesta fase de cognição sumária.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021